Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-97.2024.8.14.0144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800053-97.2024.8.14.0144

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE PRIMAVERA TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUATIPURU, OZIEL DE SOUZA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno. Remessa necessária. Preliminar de sobrestamento. Rejeitada. Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Rejeitada.

Progressão funcional. Omissão administrativa. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirma a sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a implementação da progressão do autor com pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal;

2. A questão recursal cinge-se a averiguar se a ausência de avaliação periódica de desempenho inviabiliza a progressão funcional do servidor;

3. A ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração não pode ser utilizada para negar direito subjetivo do servidor, sendo a avaliação obrigação legal da Administração, não exigível por provocação.

4. Cabe ao réu, ora agravante, o ônus da prova quanto ao não preenchimento pelo servidor dos requisitos legais para a progressão funcional;

5. A ausência de previsão orçamentária, é argumento que não possui o condão de afastar obrigação legal imposta à Administração Pública e a invocação genérica da LRF para negar direitos validamente constituídos não se admite;

6- Considerando a manifesta improcedência do recurso, ante seu intuito evidentemente protelatório, aplica-se a multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 373, II; Lei Complementar nº 173/2020: art. 8º; Lei Municipal nº 107/2006: arts. 12, II, 13 e 20.

Jurisprudência relevante citada: vide voto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
contra decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, confirma a sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a implementação da progressão do autor com pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: a) que não foi observada a exigência legal da avaliação periódica de desempenho para fins de progressão funcional, conforme preceitua o art. 12, inciso II, e o art. 20 da Lei Municipal nº 107/2006;
b)
que a Administração Pública, em razão do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, teve suspenso o cômputo de tempo de serviço para fins de aquisição de vantagens funcionais durante a pandemia da COVID-19, o que deveria ter sido considerado na decisão;
c)
que a concessão de progressão funcional sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual afronta o princípio da legalidade e compromete o equilíbrio fiscal, violando o art. 169 da Constituição Federal;
d)
o sobrestamento do feito até o julgamento dos recursos especiais 1.882.236, 1.893.709 e 1.894.666 em sede de recursos repetitivos cadastrados sobre o tema 1.081.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões em que o agravado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso; refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo interno (Id 23387831).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Preliminar de sobrestamento do feito

Quanto ao pedido de sobrestamento, considerando a ordem do STJ ao afetar os Recursos Especiais 1.882.236, 1.893.709 e 1.894.666, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos (Tema 1.081), não se aplica ao presente feito, porquanto a questão submetida a julgamento é a seguinte: "Definir se a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos deve ser dispensada da remessa necessária, quando for possível estimar que será inferior ao montante previsto no artigo 496, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil". Não há, portanto, relação com a matéria ora debatida.

Preliminar rejeitada.

Preliminar de inadmissibilidade do recurso

O agravado alega ser inadmissível o presente recurso, considerando que, ante a ausência de apelação, a sentença teria transitado em julgado.

Não há se falar em trânsito em julgado, no caso, pois as sentenças condenatórias da Fazenda pública só têm eficácia após o reexame necessário, conforme previsão do art. 496 do CPC.

Preliminar rejeitada.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU em face da decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirma sentença que reconheceu o direito do servidor, determinando a implementação da progressão do autor com pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, entretanto, razão não assiste ao agravante.

O agravante sustenta que a progressão estaria condicionada à avaliação de desempenho, que não ocorreu no caso. Porém, não se pode admitir que o Município se utilize de sua omissão em promover as avaliações periódicas como fundamento para negar o direito do autor. Tal comportamento se aparta da boa-fé objetiva, da moralidade e da vedação ao locupletamento pela própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

A Lei Municipal nº 107/2006, que dispõe sobre Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores do Município de Quatipuru, dispõe:

“Art. 13. O
servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para outro da mesma categoria
que pertencer
ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público
da Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I – De zero a três anos – Nível I;

II – De três anos e um dia a seis anos – Nível II;

III – De seis anos e um dia a nove anos – Nível III;

IV – De nove anos e um dia a doze anos – Nível IV;

V – De doze anos e um dia a quinze anos – Nível V;

VI – De quinze anos e um dia a dezoito anos – Nível VI;

VII – De dezoito anos e um dia a vinte e um anos – Nível VII;

VIII – De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos – Nível VIII;

IX – De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos – Nível IX;

X – De vinte e quatro anos e um dia a trinta anos – Nível X;”

“Art. 14. A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Parágrafo Único: O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente.”

“Art. 20.
A avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente,
na forma das normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administração, considerando-se:

I – o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento das atividades da unidade ou grupo de trabalho em que estiver atuando, conforme as atribuições de seu cargo;

II – o desenvolvimento do trabalho no seu cargo;

III – a aferição de conhecimentos do servidor na área de sua atividade;

IV – a qualidade do atendimento ao público, sendo avaliados a atenção, o cuidado, a presteza, o respeito quanto ao agir, vestir e falar, a educação e o tratamento cordial;

V – o conhecimento do processo de gestão e dos procedimentos administrativos relacionados ao seu cargo;

VI – o permanente investimento em sua formação profissional, em instituições credenciadas, ou em cursos promovidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de Administração; e

VII – o compromisso ético profissional do servidor.

Parágrafo Único. Na avaliação de desempenho do servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para efeito de sua progressão vertical, será considerado também:

I – o desempenho global de sua unidade ou grupo de trabalho e qualidade do atendimento à população; e

II – análise do ambiente e das condições de trabalho da unidade ou dos grupos de trabalho em que o servidor estiver atuando.”

Nos termos legais, a progressão funcional (ascensão de um nível para outro da mesma categoria): a) ocorrerá no mesmo cargo, ao completar três anos de efetivo exercício de um nível para o outro; b) depende de avaliação anual, na forma estabelecida pela Secretaria Municipal de Administração; c) deve ser efetivada no primeiro dia do mês subsequente à solicitação.

Da interpretação do comando normativo, chega-se à conclusão de que a avaliação de desempenho constitui ato vinculado e obrigatório da Administração, e não discricionário. Assim, condicionar a eficácia da norma de progressão à existência de prévia avaliação individual não subsiste. Some-se a isso a ausência de comprovação de que o servidor não cumpre os requisitos para a progressão reivindicada, diante do decurso de tempo, que revela o cumprimento da condição temporal exigida pela norma, bem como a omissão da Administração, o que reforça o direito pleiteado.

Os autos contêm: Portaria de nomeação do autor no cargo de Vigia em 10/02/2003 (Id 20399179); protocolo administrativo (Id 20399180); contracheque (Id 20399181); RAIS e ficha financeira (Id 20399182/20399183). Resta, portanto, evidenciado que a parte autora possui os elementos subjetivos para a implementação da progressão na carreira, conforme previsão do art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006. A omissão da Administração não pode ser referendada porquanto ofensiva ao direito do servidor.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia ao Município fazer prova de que o servidor não preenche os critérios estabelecidos na lei para a progressão funcional.

Quanto à ausência de Previsão Orçamentária, é argumento que não possui o condão de afastar obrigação legal imposta à Administração Pública e a invocação genérica da LRF para negar direitos validamente constituídos não se admite. Destaque-se que a progressão funcional prevista em lei não configura aumento de remuneração, mas sim reclassificação funcional já prevista no ordenamento jurídico local.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça está consolidade sobre a matéria:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU (LEI MUNICIPAL Nº 107/2006). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1 -
A matéria devolvida a este órgão recursal envolve o pedido de ascensão de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, consoante disposto no art. 13 da Lei Municipal 107/2006, que dispõe sobre a política de pessoal e institui o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Quatipuru
. Apesar do pedido e da legislação municipal utilizarem a expressão ascensão, trata-se de progressão funcional, uma vez que a ascensão propriamente dita, refere-se a meio de provimento derivado no qual o servidor que ingressa em uma carreira é alçado a outro cargo público, o que está banido de nosso ordenamento jurídico ante a necessidade de concurso público por força de previsão constitucional (art. 37, II da CF/88).

2-Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Certidões que comprovam o tempo de efetivo exercício do cargo. A condenação do Município requerido não foi ao reenquadramento automático da parte autora em novos patamares de progressão vertical,
mas sim, na obrigação de implementar o sistema de ascensão (progressão) funcional previsto na Lei Municipal 107/2006
.
O fato de não ter havido as progressões decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal, sendo que a realização da progressão deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por tal conduta e acarretar prejuízos aos servidores.
Preliminar rejeitada.

3- Mérito. Os Apelados são servidores públicos aprovados em concurso público, consoante portarias de nomeações acostadas aos autos (Id 371030 – Pág. 27/35). O artigo 13 da Lei Municipal 107/2006 prevê que o servidor titular do cargo efetivo terá direito à progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru.

4-É direito dos servidores que perfaçam os requisitos previstos na lei a sua progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada três anos de efetivo exercício de cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a teor dos dispositivos legais supracitados.

5-Havendo os impetrantes atendido ao lapso temporal previsto na mencionada lei, verifica-se que a Administração Municipal não pode se omitir e obstar o direito à devida progressão funcional, não se podendo admitir que o servidor seja prejudicado pela inércia da Administração em ultrapassar o prazo legal para realização do processo de progressão
.

6-A alegada ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 107 de 2006 (art. 16), estabelece que a revisão do vencimento inicial dos cargos de cada carreira levará em conta as diretrizes estabelecidas pela prefeitura municipal e a capacidade financeira do município, não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em franco atendimento aos ditames constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ
.

7- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800177-51.2022.8.14.0144– Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/12/2023)”

“
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA. LEI MUNICIPAL N° 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Izabel Aldaleia Silva de Aviz em desfavor do Município de Quatipuru, julgou procedente a referida ação, condenando o Município requerido a implementar a promoção da autora da ação, enquadrando-a nos termos previstos no art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal;

II - A portaria de nomeação da autora da ação é um documento suficiente para fins de cálculo do sistema de progressão vertical previsto na Lei Municipal nº 107/2006. Preliminar de ausência de documentos rejeitada;

III – A documentação acostada ao processo comprovou que a autora da ação é de servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que cumpriu o período exigido na Lei Municipal nº 107/2006, fazendo jus, portanto, a progressão vertical prevista no referido Diploma Legal;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800006-60.2023.8.14.0144 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 )”

“
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU. LEI MUNICIPAL N.º 107/2006. OMISSÃO ILEGAL. DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DO PERÍODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800133-41.2022.8.14.0044 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)”

“
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU. LEI MUNICIPAL N.º 107/2006. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR
DEMONSTRA
O CUMPRIMENTO DO PERIODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA
.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800117-78.2022.8.14.0144 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)”

Nesse contexto, não há reparos a serem feitos na decisão que confirma a sentença que reconheceu o direito do autor à ascensão funcional e ao recebimento das parcelas remuneratórias correspondentes.

Considerando a manifesta improcedência do recurso, ante seu intuito evidentemente protelatório, aplica-se a multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, fixada, no caso, na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, com declaração da manifesta improcedência do recurso e aplicação de multa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025